Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713960-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BORTOLIN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOAO CARLOS LIMA BORTOLIN D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que indeferiu o novo pedido de pesquisas de bens. Entendeu o d. magistrado que não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Em suas razões, sustenta que tendo o Estado tomado a iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, deve viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz, em atenção à garantia constitucional esculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Lei Maior. Alega que em homenagem ao princípio da cooperação, não tem cabimento imputar ao agravante o ônus de diligenciar e indicar bens aptos a penhora para poder requerer a reiteração da expedição dos ofícios, havendo de ser-lhe assegurada a intervenção judicial com a expedição dos ofícios de praxe. Postula a reforma da decisão hostilizada a fim de reconhecer o descabimento da determinação de que o agravante diligencie a localização de bens em nome do devedor para que sejam reiterados os ofícios RENAJUD E SISBAJUD. Não há pedido de liminar. Intimem-se os agravados para, caso queiram, responder ao recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 17:21:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador